Tribunal: TRF3
Processo: 0000228-56.2019.4.03.6315
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 16o Juiz Federal da 6a TR SP
Órgão colegiado: 6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Auxílio-Reclusão (Art. 80)
Data de julgamento: do mérito. Insurge a parte autora contra o indeferimento administrativo do benefício de auxílio-reclusão requerido em 23/08/2018.

Ementa:
ementada pelo texto vigente do art. 116 do Decreto no 3.048/1999:
Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxíliodoença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário.
Art. 116. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, desde que o seu último salário-de-contribuição seja inferior ou igual a R$ 360,00 ( trezentos e sessenta reais).
§ 1o É devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado.
§ 2o O pedido de auxílio-reclusão deve ser instruído com certidão do efetivo recolhimento do segurado à prisão, firmada pela autoridade competente.
§ 3o Aplicam-se ao auxílio-reclusão as normas referentes à pensão por morte, sendo necessária, no caso de qualificação de dependentes após a reclusão ou detenção do segurado, a preexistência da dependência econômica.
§ 4o A data de início do benefício será fixada na data do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se requerido até trinta dias depois desta, ou na data do requerimento, se posterior, observado, no que couber, o disposto no inciso I do art. 105. (Redação dada pelo Decreto 4.729/03)
§ 5o O auxílio-reclusão é devido, apenas, durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto. (Incluído pelo Decreto 4.729/03)
§ 6o O exercício de atividade remunerada pelo segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado ou semi-aberto que contribuir na condição de segurado de que trata a alínea "o" do inciso V do art. 9o ou do inciso IX do § 1o do art. 11 não acarreta perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão pelos seus dependentes. (Incluído pelo Decreto 4.729/03)
Como se vê, tanto o texto legal quanto o texto regulamentar fazem remissão à disciplina do benefício de pensão por morte para disporem sobre os demais aspectos do auxílio-reclusão. Por tal razão, ressalvadas as disposições normativas conflitantes – como são os casos da data de início e do prazo de duração dos benefícios –, devem ser aplicadas as regras dispostas nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/1991 ao benefício em comento.
Cabe destacar que o salário-de-contribuição mencionado no caput do art. 116 do Decreto no 3.048/1999 vem sendo constantemente atualizado por meio de Portaria Ministerial. Confiram-se os limites máximos de rendimentos mensais fixados nos últimos cinco anos para fins de recebimento do benefício de auxílio-reclusão pelos dependentes do segurado:
PERÍODO DE VIGÊNCIA RENDIMENTOS MENSAIS ATO NORMATIVO 2014 R$ 1.025,81 Portaria no 19, de 10/01/ 2014 2015 R$ 1.089,72 Portaria no 13, de 09/01/ 2015 2016 R$ 1.212,64 Portaria no 01, de 08/01/ 2016 2017 R$ 1.292,43 Portaria no 08, de 13/01/ 2017 2018 R$ 1.319,18 Portaria no 15, de 16/01/ 2018
Ressalte-se, ainda, que os limites indicados acima se referem à última renda mensal auferida pelo segurado, não havendo que se cogitar na averiguação das condições socioeconômicas dos dependentes para a concessão do benefício. De outro lado, em se tratando de segurado sem renda mensal no período imediatamente anterior à detenção, não se deve buscar seu último rendimento visando a enquadrá-lo nos limites fixados pelas portarias ministeriais.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação conferida ao § 1o do art. 116 do Decreto no 3.048/1999, “para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição ” (Tema RR-896, 08/10/2014).
Em suma, os requisitos legais para a concessão do benefício à época da prisão eram: (a) com relação ao detento, a filiação ao Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de segurado obrigatório ou facultativo de baixa renda, e; (b) com relação ao requerente, a existência de dependência econômica (presumida ou não – vide art. 16, § 4o, da Lei 8.213/91) do segurado.
Conforme previsão do art. 26, I, da Lei no 8.213/1991, assim como na pensão por morte, não há necessidade de cumprimento de período de carência para a obtenção do auxílio-reclusão. No que tange à filiação ao RGPS, o art. 20, § 1o, do Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99) dispõe que ela “decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios, observado o disposto no § 2o , e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo”. Todavia, para os segurados contribuintes individuais que trabalham por conta própria, não basta o simples exercício de atividade remunerada, uma vez que sua filiação é também condicionada ao efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias – inteligência do art. 30, II, da Lei no 8.212/1993 c/c art. 27, II, da Lei no 8.213/1991.
DO CASO CONCRETO Analisando os dados contidos nos autos, verifico que a autora é esposa do recluso e cumpre o requisito de qualidade de dependente. Observo, ainda, que o recluso possui contribuições ao RGPS na qualidade de empregado no período de 13/11/2017 a 14/05/2018, o que demonstra a qualidade de segurado na data da prisão em 09/06/2018. No entanto, a ré indeferiu o benefício sob o argumento de que o último saláriode-contribuição do recluso estaria acima do limite previsto. Segundo entendimento do STJ, em recurso representativo de controvérsia, Tema 896, o auxílio-reclusão é benefício destinado ao amparo aos dependentes, fixando premissas para a sua concessão quando o preso se encontrar desempregado. Firmou entendimento, ainda, sobre a renda recebida quando o preso estiver empregado.
Nesse sentido são os excertos:
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/ 1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUXÍLIORECLUSÃO. SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO AFASTADO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036 do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008 é: "definição do critério de renda (se o último salário de contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do recolhimento à prisão para a concessão do benefício auxílioreclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991)". FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80 da Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se encontra em regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do segurado preso e definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa renda". 4. Indubitavelmente o critério econômico da renda deve ser constatado no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da perda do seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber remuneração da empresa". 6. Da mesma forma o § 1o do art. 116 do Decreto 3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação fática ora deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para o segurado que está em período de graça pela falta do exercício de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991). 7. Aliada a esses argumentos por si sós suficientes ao desprovimento do Recurso Especial, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/ SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260. TESE PARA FINS DO ART. 543-C DO CPC/1973 8. Para a concessão de auxílioreclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição. CASO CONCRETO 9. Na hipótese dos autos, o benefício foi deferido pelo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000228-56.2019.4.03.6315
RELATOR:
16o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: FRANCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000228-56.2019.4.03.6315
RELATOR: 16o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: FRANCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela parte ré, em face de sentença que decidiu a lide nos seguintes termos:

“Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei no 9.099/1995. Passo a decidir. Estando presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo ao julgamento do mérito. Insurge a parte autora contra o indeferimento administrativo do benefício de auxílio-reclusão requerido em 23/08/2018.
DO DIREITO AO AUXÍLIO-RECLUSÃO
O auxílio-reclusão é benefício devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, que não esteja recebendo remuneração da empresa, tampouco percebendo auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. É o que se depreende da leitura do art. 80 da Lei no 8.213/1991, complementada pelo texto vigente do art. 116 do Decreto no 3.048/1999:
Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxíliodoença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário.
Art. 116. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, desde que o seu último salário-de-contribuição seja inferior ou igual a R$ 360,00 ( trezentos e sessenta reais).
§ 1o É devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado.
§ 2o O pedido de auxílio-reclusão deve ser instruído com certidão do efetivo recolhimento do segurado à prisão, firmada pela autoridade competente.
§ 3o Aplicam-se ao auxílio-reclusão as normas referentes à pensão por morte, sendo necessária, no caso de qualificação de dependentes após a reclusão ou detenção do segurado, a preexistência da dependência econômica.
§ 4o A data de início do benefício será fixada na data do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se requerido até trinta dias depois desta, ou na data do requerimento, se posterior, observado, no que couber, o disposto no inciso I do art. 105. (Redação dada pelo Decreto 4.729/03)
§ 5o O auxílio-reclusão é devido, apenas, durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto. (Incluído pelo Decreto 4.729/03)
§ 6o O exercício de atividade remunerada pelo segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado ou semi-aberto que contribuir na condição de segurado de que trata a alínea "o" do inciso V do art. 9o ou do inciso IX do § 1o do art. 11 não acarreta perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão pelos seus dependentes. (Incluído pelo Decreto 4.729/03)
Como se vê, tanto o texto legal quanto o texto regulamentar fazem remissão à disciplina do benefício de pensão por morte para disporem sobre os demais aspectos do auxílio-reclusão. Por tal razão, ressalvadas as disposições normativas conflitantes – como são os casos da data de início e do prazo de duração dos benefícios –, devem ser aplicadas as regras dispostas nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/1991 ao benefício em comento.
Cabe destacar que o salário-de-contribuição mencionado no caput do art. 116 do Decreto no 3.048/1999 vem sendo constantemente atualizado por meio de Portaria Ministerial. Confiram-se os limites máximos de rendimentos mensais fixados nos últimos cinco anos para fins de recebimento do benefício de auxílio-reclusão pelos dependentes do segurado:
PERÍODO DE VIGÊNCIA RENDIMENTOS MENSAIS ATO NORMATIVO 2014 R$ 1.025,81 Portaria no 19, de 10/01/ 2014 2015 R$ 1.089,72 Portaria no 13, de 09/01/ 2015 2016 R$ 1.212,64 Portaria no 01, de 08/01/ 2016 2017 R$ 1.292,43 Portaria no 08, de 13/01/ 2017 2018 R$ 1.319,18 Portaria no 15, de 16/01/ 2018
Ressalte-se, ainda, que os limites indicados acima se referem à última renda mensal auferida pelo segurado, não havendo que se cogitar na averiguação das condições socioeconômicas dos dependentes para a concessão do benefício. De outro lado, em se tratando de segurado sem renda mensal no período imediatamente anterior à detenção, não se deve buscar seu último rendimento visando a enquadrá-lo nos limites fixados pelas portarias ministeriais.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação conferida ao § 1o do art. 116 do Decreto no 3.048/1999, “para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição ” (Tema RR-896, 08/10/2014).
Em suma, os requisitos legais para a concessão do benefício à época da prisão eram: (a) com relação ao detento, a filiação ao Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de segurado obrigatório ou facultativo de baixa renda, e; (b) com relação ao requerente, a existência de dependência econômica (presumida ou não – vide art. 16, § 4o, da Lei 8.213/91) do segurado.
Conforme previsão do art. 26, I, da Lei no 8.213/1991, assim como na pensão por morte, não há necessidade de cumprimento de período de carência para a obtenção do auxílio-reclusão. No que tange à filiação ao RGPS, o art. 20, § 1o, do Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99) dispõe que ela “decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios, observado o disposto no § 2o , e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo”. Todavia, para os segurados contribuintes individuais que trabalham por conta própria, não basta o simples exercício de atividade remunerada, uma vez que sua filiação é também condicionada ao efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias – inteligência do art. 30, II, da Lei no 8.212/1993 c/c art. 27, II, da Lei no 8.213/1991.
DO CASO CONCRETO Analisando os dados contidos nos autos, verifico que a autora é esposa do recluso e cumpre o requisito de qualidade de dependente. Observo, ainda, que o recluso possui contribuições ao RGPS na qualidade de empregado no período de 13/11/2017 a 14/05/2018, o que demonstra a qualidade de segurado na data da prisão em 09/06/2018. No entanto, a ré indeferiu o benefício sob o argumento de que o último saláriode-contribuição do recluso estaria acima do limite previsto. Segundo entendimento do STJ, em recurso representativo de controvérsia, Tema 896, o auxílio-reclusão é benefício destinado ao amparo aos dependentes, fixando premissas para a sua concessão quando o preso se encontrar desempregado. Firmou entendimento, ainda, sobre a renda recebida quando o preso estiver empregado.
Nesse sentido são os excertos:
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/ 1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUXÍLIORECLUSÃO. SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO AFASTADO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036 do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008 é: "definição do critério de renda (se o último salário de contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do recolhimento à prisão para a concessão do benefício auxílioreclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991)". FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80 da Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se encontra em regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do segurado preso e definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa renda". 4. Indubitavelmente o critério econômico da renda deve ser constatado no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da perda do seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber remuneração da empresa". 6. Da mesma forma o § 1o do art. 116 do Decreto 3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação fática ora deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para o segurado que está em período de graça pela falta do exercício de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991). 7. Aliada a esses argumentos por si sós suficientes ao desprovimento do Recurso Especial, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/ SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260. TESE PARA FINS DO ART. 543-C DO CPC/1973 8. Para a concessão de auxílioreclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição. CASO CONCRETO 9. Na hipótese dos autos, o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no mesmo sentido do que aqui decidido. 10. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1485417/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 02/02/2018)
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO BAIXA RENDA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO. É possível a concessão de auxílio-reclusão aos dependentes do segurado que recebia salário de contribuição pouco superior ao limite estabelecido como critério de baixa renda pela legislação da época de seu encarceramento. À semelhança do entendimento do STJ que reconheceu a possibilidade de flexibilização do critério econômico definido legalmente para a concessão do Benefício Assistencial de Prestação Continuada, previsto na LOAS (REsp 1.112.557-MG, Terceira Seção, DJe 20/11/2009, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), é possível a concessão do auxílio-reclusão quando o caso concreto revelar a necessidade de proteção social, permitindo ao julgador a flexibilização do critério econômico para deferimento do benefício pleiteado, ainda que o salário de contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda no momento de sua reclusão. REsp 1.479.564-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 6/11/2014.
Com efeito, o objeto da presente demanda é o reconhecimento do direito da parte autora em receber o benefício de auxílio-reclusão referente à condição de baixa- renda do segurado no momento de sua prisão. Dessa forma, quando da prisão, o recluso ainda mantinha a qualidade de segurado, mas estava sem auferir renda, razão pela qual não se pode falar em renda superior ao limite regulamentar. Assim sendo, o benefício é devido à parte autora a partir da data do encarceramento (09/06/2018).
Por fim, considerando que o segurado não verteu mais de 18 contribuições mensais ao RGPS e que o casamento se iniciou há menos de dois anos da prisão do instituidor do auxílio-reclusão, o benefício previdenciário ora concedido será pago à parte autora pelo prazo máximo de 04 meses, nos termos do art. 77, § 2o, V, b, da Lei no 8.213/1991.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO veiculada na ação e, com isso, resolvo o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS, em decorrência do recolhimento à prisão do segurado DIONISIO DE PAULA ROSA FORTUNATO, a conceder o benefício de auxílioreclusão em favor FRANCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA (NB 25/187.226.899-1), efetuando-se o pagamento das prestações vencidas desde a data da prisão 09/06/ 2018, pelo período de 04 meses. Considerando que o benefício foi deferido em razão do reconhecimento da percepção de renda zero pelo segurado, a RMI deverá ser de um salário mínimo na data da implantação. Sobre a condenação nas prestações vencidas, a ser calculada após o trânsito em julgado da presente sentença, incidirão correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal (Resolução CJF 267/13 ou norma posterior, vigente à época da fase executiva).
Deixo de condenar a autarquia ré ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, com fundamento no art. 55 da Lei no 9.099/1995. Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC).
À Secretaria: Certificado o trânsito em julgado e, após noticiada a RMI (renda mensal inicial) apurada pelo INSS, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Os valores deverão estar atualizados até a data de apresentação dos cálculos, especificando-se, de forma individualizada e com menção expressa aos índices utilizados, o valor principal corrigido e os juros de mora.
Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.”

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000228-56.2019.4.03.6315
RELATOR: 16o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: FRANCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso, observo que a matéria ventilada em sede recursal foi devidamente analisada pelo juízo de primeiro grau, cujas conclusões estão em consonância com os elementos constantes dos autos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de representativo de controvérsia, adotou entendimento de que a renda a ser considerada é a do momento da prisão (tema 896), conforme ementa ora transcrita:
“RECURSO ESPECIAL. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO AFASTADO.
1. Considerando-se que o Recurso Especial 1.485.417/SP apresenta fundamentos suficientes para figurar como representativo da presente controvérsia, este recurso deixa de se submeter ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036 do CPC/1973) e da Resolução STJ 8/2008.
2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80 da Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se encontra em regime de reclusão prisional.
3. O Estado, através do Regime Geral de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do segurado preso e definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa renda".
4. Indubitavelmente o critério econômico da renda deve ser constatado no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da perda do seu provedor.
5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber remuneração da empresa".
6. Da mesma forma o § 1o do art. 116 do Decreto 3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação fática ora deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para o segurado que está em período de graça pela falta do exercício de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991).
7. Aliada a esses argumentos por si sós suficientes ao desprovimento do Recurso Especial da autarquia, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, Documento: 42019576 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 02/02/2018 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260.
8. Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição.
9. Na hipótese dos autos, o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido de acordo com o entendimento aqui exarado.
10. Recurso Especial não provido.”
(Resp 1.485.416/SP, DJe 02/02/2018).

Ante as alterações no modo de aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda, advindas da Lei n.o 13.846/2019 (resultado da conversão da MP 871/2019), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a tese fixada no Tema 896 com a especificação do regime jurídico aplicável:
"Para a concessão de auxílio-reclusão (artigo 80 da Lei 8.213/1991) no regime anterior à vigência da MP 871/2019, o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição".
Portanto, consoante o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de segurado desempregado ou sem renda em período de graça, no momento do recolhimento à prisão, caso este ocorra anteriormente à 18/01/2019, faz jus os seus dependentes ao auxílio-reclusão.
Assim, não merece nenhum reparo a sentença recorrida, que resta confirmada pelos próprios fundamentos.
A esse respeito, ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a adoção dos fundamentos contidos na sentença pela Turma Recursal não contraria o art. 93, IX, da Constituição Federal, in verbis:

“EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
2. O artigo 46 da Lei no 9.099/95 faculta ao Colégio Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos adotados na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX ,da Constituição do Brasil.
Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AI 726.283-7-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe no 227, Publicação 28/11/2008).
No mesmo sentido, não há que se falar em ofensa ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), uma vez que sua aplicação é subsidiária no âmbito dos Juizados Especiais.
Anote-se, a propósito, dispor o § 5o do art. 82 da Lei no 9.099/95, que “se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.
Ante o exposto, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 1o da Lei no 10.259/2001, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
Tendo em vista a existência de disposição específica na Lei no 9.099/95, não se aplicam subsidiariamente as disposições contidas no art. 85 da Lei no 13.105/2015, razão pela qual condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, com observância da limitação estabelecida pela Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (“os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vencidas após a sentença”).
Ressalte-se que a parte ré fica dispensada desse pagamento se a parte autora não for assistida por advogado.
É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO AFASTADO. TEMA 896 STJ. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.